Tribunal: TJDFT
Processo: 0726479-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.230 DO STJ. SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela parte adversa, e não para deduzir pretensão que seria própria de recurso.
2. Não há determinação de suspensão do Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça, logo continua aplicável o precedente paradigma daquela Corte.
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
4. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
5. No presente caso, o desconto pretendido pelo credor pode comprometer sobremaneira a subsistência da devedora.
6. Não verifico a utilidade na expedição de ofícios às instituições financeiras para descobrir a destinação das aplicações financeiras resgatadas pela executada, pois o que se pretende poderia ser alcançado por meio da pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud.
7. Agravo de Instrumento não provido. Pedido formulado nas contrarrazões não conhecido. Unânime.